Tribunal: TJES
Processo: 5004527-05.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004527-05.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBECAR VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004527-05.2020.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLUBECAR VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO, DAVID DE OLIVEIRA GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (AVALIAÇÃO DE BEM). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSEÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUIÇÃO DO BEM OBSTADA POR CULPA DA VENDEDORA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas rés CLUBECAR e AYMORÉ em que se insurgem, respectivamente, de capítulos da sentença referentes à condenação em danos morais e à restituição do valor cobrado a título de “tarifa de avaliação”. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento dos recursos.

(2). Inicialmente, quanto à pretensão recursal da ré CLUBECAR, entendo que não merece acolhida, tendo em vista que, como bem observado pelo Juízo de origem, restou demonstrada falha de responsabilidade da referida Requerida no que se refere à regularidade do veículo (não informada aos compradores no momento da celebração do negócio), situação que gerou imbróglio que culminou em diversas diligências pelos Recorridos a fim de sanar a situação, inclusive obstando a fruição e utilização do bem por considerável lapso temporal. Por isso, não há dúvidas de que os fatos narrados ultrapassam o mero dissabor, sendo devida a compensação fixada
in casu
.

(3). No que se refere ao recurso manejado pela ré AYMORÉ, no que se refere à “tarifa de avaliação de bem”, ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, entretanto, a referida Recorrente não demonstra ter procedido à efetiva avaliação do veículo, não havendo sequer termo de vistoria ou similar lavrado para avaliação do bem, razão pela qual configurada
in casu
hipótese de cobrança abusiva, sendo devida a reparação material pretendida comandada pelo Juízo de origem, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

(4). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes

CLUBECAR VEICULOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)